Tribunal: TJDFT
Processo: 0741879-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741879-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MAGNO DE MACEDO AGRAVADO: ISMAEL ALVES SOARES, MARIA FELICIANO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto Carlos Magno de Macedo contra decisão de indeferimento dos pedidos de apreensão da CNH e do passaporte, de cancelamento/suspensão do Cartão de Crédito e de bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel, em execução de título extrajudicial no processo n. 0038207-74.2015.8.07.0001 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). Eis o teor da decisão ora revista: I. O exequente requer a apreensão da CNH e do passaporte; o cancelamento/ suspensão do Cartão de Crédito; e o bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel da parte executada. Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal (STF), recentemente, entendeu ser constitucional a adoção de medidas coercitivas para o cumprimento de ordem judicial para pagamento de dívidas, o que inclui a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte, além da proibição da participação em concursos públicos e processos licitatórios. Contudo, como bem destacou o STF, é preciso observar as circunstâncias de cada caso concreto, levando em conta sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Noutro giro, não se pode olvidar que o art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Entende-se, portanto, que não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Na hipótese vertente, a pesquisa de bens realizada pelo Juízo mostrou tão-somente a inexistência de bens da executada suficientes à satisfação do crédito exequendo. Logo, tem-se que as medidas pleiteadas, no caso concreto, além de abusivas, porque restringem direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro os pedidos de apreensão da CNH e do passaporte; o cancelamento/ suspensão do Cartão de Crédito; e o bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel. da parte executada. II. As diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “se as vias normais de execução de dívida pecuniária não se mostram suficientes e eficientes, o novo Código de Processo Civil traz a possibilidade de o juiz se valer de outros meios para alcançar o fim colimado pela parte, para obter o bem da vida perseguido”; b) “denota-se do processo de origem, diversas medidas foram intentadas para garantir o adimplemento da dívida. Não restando alternativa, senão as medidas atípicas pretendidas, que não extrapolam quaisquer direito constitucionalmente assegurado”; c) as garantias constitucionais do devedor devem se amoldar às garantias constitucionais do credor”; d) “a determinação de suspensão dos autos pelo juízo singular não se demonstra como medida minimamente razoável, pois fere direitos e princípios garantidos ao credor”. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinado o “regular prosseguimento da Execução, concedendo as medidas atípicas e típicas requeridas à título de perseguir o crédito legalmente constituído pelo Agravante, referentes à: 1) a) Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação; b) Apreensão do Passaporte; c) Cancelamento ou Suspensão do Cartão de Crédito; d) bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel.) 2) a) Inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, com ordem de negativação aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA); b) Busca de valores e informações em nome da Executada pelo novo sistema da justiça 4.0 através da ferramenta SNIPER; c) Pela busca de veículos pelo convênio RENAJUD; d) Informações do convênio INFOJUD; e) Realização de consulta ao sistema SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), a fim de detectar possíveis imóveis registrados e/ou objeto de transferência em nome dos Executados.” É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central reside na (in)viabilidade da realização de pesquisas nos sistemas judiciais (SNIPER, RENAJUD, INFOJUD, SREI), com a finalidade de localizar de bens do devedor; bem como da inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes; suspensão da carteira nacional de habilitação; apreensão do passaporte; cancelamento ou suspensão do cartão de crédito e bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel. Certo é que no processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Conforme entendimento da Corte Superior, as medidas previstas no art. 139, inc. IV do Código de Processo Civil, condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "a) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; b) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; c) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e d) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, DJe 12/11/2020). Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A EXECUÇÃO É REAL. NOUTRAS PALAVRAS: INCIDE SOBRE OS BENS DO DEVEDOR, JAMAIS SOBRE A PESSOA DELE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. DESPROPORÇÃO DA MEDIDA. INDÍCIOS DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de apreensão do passaporte e da CNH, a suspensão do direito de dirigir, bem como a proibição de participação em concurso público e em licitações públicas. [...] 2.1. O exequente pleiteou a apreensão do passaporte e da CNH, a suspensão do direito de dirigir, bem como a proibição de participação em concurso público e em licitações públicas pelo devedor, visto que as buscas com o intuito de satisfazer a dívida restaram infrutíferas, o que foi indeferido pela decisão agravada. 3. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3.1. No caso, a determinação de apreensão do passaporte e da CNH, suspensão do direito de dirigir, bem como a proibição de participação em concurso público e em licitações públicas do agravado em decorrência do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3.2. Isto porque a adoção das providências requeridas não se relaciona com o propósito do credor em alcançar o crédito almejado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 3.3. As medidas atípicas de coerção exigem, dentre outros requisitos, a demonstração de indícios mínimos de que o executado possui patrimônio expropriável, frustrando-se ao cumprimento da obrigação, seja por meio de obstrução ou fraude, o que não ocorre no presente caso. 3.4. Precedente:(...) Mostra-se desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, apreensão de passaporte e outras), com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer o crédito em execução, pois é o seu patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. 2. A adoção de medidas executivas atípicas tem caráter excepcional, sendo justificável apenas diante das peculiaridades de cada caso, principalmente, quando demonstrado que houve obstrução ou fraude pela parte executada, o que não se verifica no presente caso. (07325544320218070000, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, publicado no PJe: 15/3/2022). 3.5. Destarte, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de apreensão do passaporte e da CNH, a suspensão do direito de dirigir, bem como a proibição de participação em concurso público e em licitações públicas pelo devedor. 4. Recurso improvido. (0722253-66.2023.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, DJE: 11/09/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS E DE APREENSÃO DE PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. MONTANTE DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de penhora de percentual de valores da remuneração mensal recebida pela devedora e de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar a devedora a solver o débito. 2. Devem ser determinadas todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias, nos termos do artigo 139, inc. IV, do CPC. 3. A recente sistemática do Código de Processo Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito. 4. O exercício de amplos poderes pelo Juízo singular, sem justificativas deontológicas específicas, pode ensejar medidas inadequadas. Assim, a suspensão dos efeitos da licença para conduzir veículos e a restrição do uso de passaporte são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. 5. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5.941 declarou a constitucionalidade e a possibilidade, em tese, de medidas coercitivas atípicas com fundamento no art. 139, inc. IV, do CPC. 5.1 Convém repisar, no entanto, que o exame de viabilidade da medida coercitiva atípica deve ser efetuado no caso concreto. 6. No caso em deslinde a determinação de suspensão da licença para a condução de veículos e da apreensão do passaporte da devedora, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. [...] 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (0724477-74.2023.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, DJE: 04/09/2023) No caso concreto, a despeito das dificuldades encontradas pelo credor à satisfação do crédito, as citadas medidas coercitivas atípicas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão do passaporte, cancelamento ou suspensão do cartão de Crédito e bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel) não contribuem à efetividade da determinação judicial, a par de não se revelarem proporcionais (caráter tão somente punitivo, sem guardar qualquer relação com a dívida). Ademais, a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes constitui medida sob encargo primário da parte interessada, reservando-se essa função residual ao Judiciário, diante da comprovada impossibilidade do credor, o que não se verifica no caso concreto. Assim, não se mostra razoável o deferimento dessas medidas executivas atípicas, que possuem caráter subsidiário, restritas aos casos em que há indícios de patrimônio penhorável e atuação do executado a dificultar a satisfação do débito, o que não esta evidenciado na presente fase processual. Lado outro, apesar de terem sido realizadas pesquisas nos sistemas BANCENJUD, INFOSEG e SIEL-TRE/DF, em janeiro de 2019 (id 51939368 – pag. 43 a 48 - todas infrutíferas), e no SISBAJUD, em março de 2023 (id 51939368 – pag. 205 a 212), que resultou no bloqueio de parte do valor executado (R$ 1.080,10, em nome da executada Maria Feliciano da Mota, e R$ 50,00, em nome do executado Ismael Alves Soares), desponta a viabilidade de diligências pelo sistema SNIPER e SREI e pelos convênios RENAJUD, INFOJUD, antes da suspensão do processo de execução. No ponto, está presente a probabilidade do direito invocado pelo agravante para deferir o efeito suspensivo ao presente agravo tão somente em relação à suspensão da execução pelo prazo de um ano, conforme decidiu o juízo a quo, a fim de que possam ser realizadas essas buscas nos demais sistemas. Isso porque, em iterativos julgados [Resp. 1.199.967/MG; Resp. 1.267.374/PR, Resp 1.199.967/MG], o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado. Nesse contexto, nos termos solicitados pelo agravante, ainda se mostra viável a utilização das ferramentas disponíveis (SNIPER, RENAJUD, INFOJUD e SREI) como mecanismo de se ampliar a chance de sucesso do exequente. Assim, no cenário fático jurídico ora apresentado, é de se reconhecer, em juízo de prelibação (análise superficial e provisória), a presença de evidências concretas de que a suspensão da execução, antes de esgotarem as possiblidades de localização de bens penhoráveis, é prematura. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que ainda se permita a busca nos sistemas SNIPER, RENAJUD, INFOJUD e SREI (excluídas as medidas restritivas atípicas). Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator